Tribunal: TJPA
Processo: 0801018-19.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801018-19.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ALCINEI GOMES MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VALIDADE DE ACORDO ADMINISTRATIVO SEM LEI AUTORIZATIVA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a validade de acordo extrajudicial firmado entre a municipalidade e o sindicato de professores da rede pública para pagamento de reajuste salarial fundado na Lei Municipal nº 4.150/2012, com base na atualização do piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de autorização legislativa específica invalida acordo extrajudicial firmado entre a Administração Pública e sindicato de servidores; (ii) saber se a gratificação de escolaridade e os valores acordados extrapolam o piso salarial nacional, violando os arts. 37 e 167, VIII, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 4.150/2012 autoriza expressamente a concessão de reajustes aos profissionais do magistério com base na variação do FUNDEB, conferindo respaldo legal à transação administrativa.

4. O acordo firmado entre o Município e o sindicato prescinde de homologação judicial ou de lei autorizativa específica, sendo legítimo desde que respeitados os limites legais e orçamentários.
5. O pagamento de valores superiores ao piso nacional do magistério não afronta a Constituição, por se tratar de direito mínimo, podendo os entes federativos fixar remuneração superior.
6. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a validade de acordos administrativos nesse contexto, desde que lastreados em norma local e destinados à efetivação de direito legalmente assegurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a transação administrativa firmada entre o Município e seus servidores, ainda que ausente lei autorizativa específica, quando fundada em norma municipal vigente e voltada à implementação de direitos previstos em lei.
2. A concessão de remuneração superior ao piso nacional do magistério não viola o princípio da legalidade, uma vez que o valor estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 é o mínimo a ser observado, não havendo vedação à fixação de valores maiores.
3. A ausência de homologação judicial ou de participação de advogado não invalida acordo administrativo firmado pela Administração Pública com seus servidores, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 167, VIII; Lei nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 4.150/2012; CPC/2015, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF; STJ, AgRg no AREsp 162.990/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14/10/2014; TJPA, AgInt na ApCiv nº 0801038-10.2021.8.14.0035, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22/05/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Óbidos
em face da decisão monocrática de Id. 19761102, que negou provimento a sua Apelação Cível e, assim, manteve inalterada a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Nas suas razões recursais, o agravante argumenta que não há amparo jurídico quanto à celebração de acordo extrajudicial por ente público sem autorização legislativa específica, o que ofenderia o princípio da legalidade e os arts. 37 e 167, inciso VIII, da Constituição Federal.

Ademais, sustenta que a gratificação de escolaridade integra o vencimento base, de maneira que a transação firmada pela municipalidade seria inválida por ter ultrapassado o piso salarial nacional, consoante ao RE 1362851/PA, julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 20128838.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia recursal gira em torno da validade do acordo extrajudicial celebrado pelo Município de Óbidos com o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos (STPMO), pelo qual se comprometeu a pagar aos professores da rede pública um reajuste de 11,36%, mediante o pagamento de 10 (dez) parcelas, das quais, apenas 6 (seis) foram adimplidas.

Inicialmente, é necessário pontuar que, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos pode ser fixada ou alterada por lei específica, de modo que a Administração Pública não pode se escusar de pagar os valores previstos na legislação de regência de seus servidores e, de acordo com as informações constantes no termo do acordo administrativo (Ata da Reunião com o STPMO), o reajuste de 11,36% concedido aos servidores do magistério estava pautado nas disposições da Lei Municipal nº 4.150/2012,
in verbis
:

Art. 1º O quadro do Magistério, do Anexo I, do Art. 36, da Lei nº 3.173, de 04 de dezembro de 1998, passa a viger com a seguinte redação:

(...)

Art. 2º A atualização da remuneração dos servidores constantes no quadro do Magistério, especificado no art. 1º desta Lei, será calculada, utilizando o mesmo percentual de crescimento do valor anual do recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei serão cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos a partir de 01 de junho de 2012.

Desta feita, há a autorização legislativa para a celebração do acordo administrativo com os servidores do magistério municipal, uma vez que a validade de tal ajuste decorre dos próprios termos da Lei Municipal nº 4.150/2012.

Não se pode olvidar que a questão debatida no presente recurso possui precedente desta Egrégio Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no que tange à matéria referente a acordo extrajudicial com servidores públicos.

Nesse sentido, o STJ já assentou que as transações extrajudiciais celebradas pela Administração Pública com seus servidores prescindem da participação de advogado e de homologação judicial:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR À MP 2.169/2001. AUSÊNCIA DE DEMANDA INDIVIDUAL ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO DESNECESSÁRIAS. PARCELAS DEVIDAS APÓS DE JULHO DE 1998. ANÁLISE DOS TERMOS DO ACORDO CELEBRADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.

1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2.
A transação administrativa celebrada anteriormente à edição da MP n.º 2.169/2001, como na hipótese dos autos, prescinde da participação de advogado e de homologação judicial para sua validade, desde que ausente à época demanda judicial individual entre o servidor e a Administração Pública
.

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, sobre o alcance dos acordos firmados, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n. 162.990/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 20/10/2014.)
(grifo nosso)

Ademais, não há qualquer contrariedade entre a Lei Municipal n.º 4.150/2012 e a Lei Federal n.º 11.738/2008, uma vez que o piso salarial nacional constitui o valor mínimo a ser pago pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios a título de vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, inexistindo qualquer vedação legal de que os entes públicos paguem valor superior ao previsto na legislação federal.

Em casos análogos, há posicionamento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁ AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

NULIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INOCORRÊNCIA. PLANEJAMENTO E PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DO AUTOR CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. REMANESCENDO VALORES A SERES ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE DEVEM SER PAGOS PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO FIRMADO E DAS LEIS REGENTES SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o Município recorrente, por meio da gestão da época, não praticou ato sem fundamento legal ou nulo de pleno direito, pois as despesas decorrentes da aplicação da lei municipal referida seriam cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente daquela época, conforme expressamente dispõe o seu artigo 3º, de modo que o planejamento e o pagamento realizado da diferença salarial em favor do autor caracterizam-se um dever ou uma obrigação de fazer em face de uma imposição prevista na referida Lei Municipal, não havendo que se falar em nulidade do acordo extrajudicial firmado.

2. Agravo conhecido e improvido.

(TJ-PA – Agravo Interno em Apelação Cível nº 0801038-10.2021.8.14.0035, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/05/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. EXECUÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NEGATIVA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença proferida em ação de execução ajuizada por professora da rede pública municipal, com o objetivo de receber diferenças salariais reconhecidas em termo de confissão de dívida firmado com a administração municipal, relativas ao piso nacional do magistério. A sentença rejeita as preliminares de prescrição, reconhece a validade do título executivo extrajudicial e determina a continuidade da execução com ajustes nos critérios de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição bienal ou quinquenal sobre a pretensão executória; (ii) estabelecer se o termo de confissão de dívida firmado pelo chefe do Executivo municipal possui validade jurídica na ausência de autorização legislativa; (iii) determinar se há obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério pelos entes municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A prescrição das dívidas da Fazenda Pública segue a regra quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, sendo inaplicável a prescrição bienal. No caso concreto, a confissão de dívida assinada em 2016 interrompe o prazo prescricional, de modo que a execução ajuizada em prazo inferior a cinco anos não se encontra prescrita.

2.

O acordo extrajudicial firmado entre o prefeito e o sindicato da categoria é válido, ainda que ausente autorização legislativa específica, tratando-se de transação administrativa legítima no âmbito da competência do chefe do Executivo e voltada à implementação do piso salarial do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008.

3.

A Lei nº 11.738/2008 obriga todos os entes federativos a observarem o piso nacional do magistério, conforme interpretação conferida pelo STF na ADI 4167/DF, razão pela qual se mostra legítima a cobrança das diferenças salariais pactuadas no termo de confissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é o quinquenal, conforme Decreto nº 20.910/1932.

2.

A celebração de termo de confissão de dívida entre o município e seus servidores, ainda que sem lei autorizativa específica, é juridicamente válida quando visa assegurar direito reconhecido por lei.

3.

O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, é de observância obrigatória por todos os entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF.

(TJPA – Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800983-59.2021.8.14.0035, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 23/06/2025)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025